Tribunal: TJMT
Processo: 1006560-50.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006560-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CLEITON DA SILVA ALVES 36939205837 - CNPJ: 23.180.695/0001-36 (AGRAVANTE), CLEITON DA SILVA ALVES - CPF: 369.392.058-37 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. PRECLUSÃO. TEMA N. 1.235 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu da exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado em execução fiscal, alegando a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, por serem inferiores a 40
salários mínimos
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a alegação de impenhorabilidade de valores inferiores a 40
salários mínimos
constitui matéria de ordem pública,
insuscetível
de preclusão, e se a exceção de

pr
é
-executividade é meio

idône
o
para sua veiculação após a consolidação dos atos executórios.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos da tese firmada no Tema n. 1
.
235 do c. STJ, a impenhorabilidade de quantia inferior a 40
salários mínimos
não é matéria de ordem pública, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão, não constituindo a exceção de
pré
-executividade meio idôneo para superar a preclusão consumada após a consolidação dos atos executórios.

IV. Dispositivo e tese

4
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A impenhorabilidade de valores inferiores a 40
salários mínimos
não é matéria de ordem pública e sujeita-se à preclusão quando não arguida tempestivamente, sendo inadmissível a exceção de
pré
-executividade apresentada após a consolidação dos atos executórios."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 833, X; 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema n. 1.235; TJMT, N.U
.
0000054-73.2013.8.11.0051, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 05.2.2025, DJE 13.2.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
CLEITON DA SILVA ALVES
contra decisão proferida
pel
o Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1006877-03.2021.8.11.0007 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, não conheceu da exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado, em razão de sua intempestividade.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que: (i) a alegação de impenhorabilidade de valores inferiores a 40
salários mínimos
constitui matéria de ordem pública, insuscetível de
preclusão temporal; (
ii
) os valores bloqueados via SISBAJUD ostentam natureza alimentar, estando protegidos pelo art. 833, IV e X, do CPC; (
iii
) a manutenção da penhora viola o princípio da menor onerosidade ao executado, previsto no art. 805 do CPC.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.
347578370
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLEITON DA SILVA ALVES
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1006877-03.2021.8.11.0007 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, não conheceu da exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado, em razão de sua intempestividade.

Pois bem.

A controvérsia central reside em saber se a alegação de impenhorabilidade de valores inferiores a 40
salários mínimos
pode ser veiculada, a qualquer tempo, por meio de exceção de
pré
-executividade, por se tratar, segundo sustenta o agravante, de matéria de ordem pública
insuscetível
de preclusão.

Sobre a matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao fixar tese no Tema Repetitivo n. 1
.
235, assentou o seguinte entendimento:
"A impenhorabilidade de quantia inferior a 40
salários mínimos
(art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão."

Com efeito, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC constitui direito disponível do executado, cabendo a ele alegá-la no momento processual oportuno, sendo certo que sua não arguição tempestiva implica renúncia tácita à proteção conferida pela norma, com a consequente preclusão da matéria.

No caso dos autos, o agravante foi regularmente intimado em 07.11.2025 (Id. 214215655 – autos de origem) para manifestar-se sobre o bloqueio realizado via SISBAJUD, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC, quedando-se inerte e sem apresentar qualquer insurgência no prazo que lhe foi assinalado, o que ensejou a conversão da penhora em renda e a expedição do respectivo alvará em favor do Município, efetivado em 16.12.2025, consolidando-se, assim, os atos executórios.

Nessa linha, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:
“(...) A tese de impenhorabilidade de valores inferiores a 40
salários mínimos
(CPC, art. 833, X) não configura matéria de ordem pública e está sujeita à preclusão, conforme fixado no Tema 1.235 do STJ. (...)”

(TJMT – N.U
.
0000054-73.2013.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05
.
2
.
2025, Publicado no
DJE 13
.
2
.
2025).

Assim, a exceção de
pré
-executividade apresentada somente em 21.12.2025
, quando os atos executórios já se encontravam plenamente consolidados, não tem o condão de reverter esse quadro, porquanto esse instrumento processual não se presta a superar preclusão consumada, tampouco a desconstituir atos executórios já estabilizados, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Não há que se falar na aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação de honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026